Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A NOVACAP. EXECUÇÃO DE OBRA. ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. COPA DO MUNDO DE 2014. SUSPENSÃO DA OBRA COMUNICADA POR MEIO DE ANOTAÇÃO EM DIÁRIO DE OBRA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. DECRETO N. 36.182/14 DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DE EMPENHOS. NÃO CABIMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta por CONSÓRCIO LEGADO BRASILIA contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da NOVACAP, julgou improcedente o pedido de ressarcimento pela execução de obras de urbanização, paisagismo e requalificação da área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, com o intuito de atender às exigências da FIFA para realização da Copa do Mundo no Brasil.
2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial expor aspectos sociais referentes à gestão pública financeira e eleger inteligência divergente do interesse de um dos litigantes não ilustra animosidade ou parcialidade, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Preliminar de nulidade por parcialidade do Juízo rejeitada.
3. Restou devidamente comprovada, nos autos, a prestação de serviços pelo apelante e a existência de valores devidos pela NOVACAP referente à execução do contrato de no 540/2014 ASJUR/PRES.
4. A mera comunicação escrita em Diário de Obra, contendo pedido de suspensão das obras na área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, em razão do disposto no Decreto Distrital 36.182/2014, não encontra amparo na Lei 8.666/93.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida.